Tribunal: TJMT
Processo: 1043694-48.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1043694-48.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.510.651-68 (AUTOR), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.510.651-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL. INSTITUIÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Rondonópolis/MT em face da Câmara Municipal de Rondonópolis/MT, objetivando a declaração de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n.º 14.390/2025, que autoriza a criação do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (FUMBEA) e institui o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (COMBEA). O autor sustenta que a norma impugnada, de iniciativa parlamentar, padece de vício formal de iniciativa, porquanto trata de matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Poder Executivo, criando fundo público municipal vinculado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, estabelecendo receitas e destinação de recursos, instituindo novo órgão público colegiado, vinculando receitas de multas ambientais que já possuem destinação constitucional específica e estabelecendo prazo para regulamentação pelo Poder Executivo.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a Lei Municipal n.º 14.390/2025, de iniciativa parlamentar, usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo em matérias relacionadas à organização administrativa, criação de órgãos públicos e estruturação de fundos municipais, configurando vício formal insanável por ofensa ao princípio da separação dos poderes consagrado nos arts. 190 e 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2.º da Constituição Federal e reproduzido no art. 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso, estabelece que são Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo, pressupondo o respeito recíproco às competências constitucionalmente atribuídas a cada um e vedando a usurpação de atribuições que comprometam o equilíbrio institucional.

4.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 61, § 1.º, II, alíneas "a", "c" e "e", hipóteses de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, reservando-lhe a competência para deflagrar o processo legislativo em matérias que digam respeito à organização e funcionamento da administração pública, criação de cargos, funções ou empregos públicos e regime jurídico de servidores, sistemática que, por força do princípio da simetria constitucional, aplica-se aos Estados-membros e Municípios, conforme expressamente previsto no art. 195, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

5.

A
ratio essendi
da reserva de iniciativa legislativa ao Chefe do Poder Executivo em matérias administrativas reside na necessidade de preservar a autonomia e a capacidade de autogoverno do Poder Executivo, impedindo que o Legislativo, sob o pretexto de legislar sobre interesse local ou políticas públicas, interfira na organização interna, na alocação de recursos humanos e materiais e na definição de prioridades administrativas que competem privativamente ao gestor público eleito para exercer a função executiva.

6.

A Lei Municipal n.º 14.390/2025 não se limita a estabelecer diretrizes gerais ou programáticas sobre proteção e bem-estar animal, mas adentra inequivocamente no núcleo da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, criando estruturas administrativas, definindo vinculações orgânicas, estabelecendo fontes de receita e destinação de recursos, instituindo órgão colegiado com atribuições deliberativas e fiscalizatórias e impondo ao Executivo o dever de regulamentar a matéria em prazo determinado.

7.

A criação de fundo público municipal constitui matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, porquanto implica a instituição de unidade orçamentária e financeira dotada de autonomia relativa, com receitas e despesas próprias, que se insere na estrutura da administração pública e demanda gestão administrativa específica.

8.

A vinculação do FUMBEA à Secretaria Municipal do Meio Ambiente interfere diretamente na organização administrativa do Poder Executivo, atribuindo novas competências e responsabilidades a órgão da administração direta sem que o gestor público tenha participado da deflagração do processo legislativo.

9.

A definição das receitas do FUMBEA revela aspecto particularmente grave da usurpação de competência legislativa. Essa desvinculação de receitas, operada por lei de iniciativa parlamentar, configura ingerência indevida na gestão orçamentária e financeira do Município, matéria que se insere no âmbito da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para propor leis orçamentárias e definir prioridades na alocação de recursos públicos.

10.

A criação do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (COMBEA) representa a mais evidente usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, porquanto a norma não apenas cria novo órgão colegiado na estrutura administrativa municipal, mas também define sua natureza jurídica (consultivo, deliberativo e fiscalizador), sua vinculação orgânica (Secretaria Municipal do Meio Ambiente) e suas atribuições (acompanhar, avaliar e propor diretrizes para políticas públicas de proteção animal e fiscalizar a aplicação dos recursos do FUMBEA).

11.

Ao estabelecer que o COMBEA será responsável por aprovar o plano de aplicação dos recursos do FUMBEA e acompanhar sua execução, a lei impugnada retira do gestor público a discricionariedade administrativa para definir prioridades e alocar recursos, submetendo decisões administrativas à aprovação de órgão colegiado cuja composição e funcionamento sequer foram definidos pelo Poder Executivo.

12.

O art. 5.º da lei impugnada, ao estabelecer prazo de 90 (noventa) dias para que o Poder Executivo regulamente a lei, estabelecendo normas complementares para seu fiel cumprimento, evidencia a natureza impositiva da norma e a supressão da discricionariedade administrativa, configurando ingerência indevida do Poder Legislativo na rotina administrativa do Poder Executivo e violando a autonomia e a independência que devem caracterizar a relação entre os Poderes.

13.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n.º 878.911/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), no sentido de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos, não se aplica à hipótese dos autos, porquanto a Lei Municipal n.º 14.390/2025 não se limita a criar despesa ou estabelecer política pública em sentido amplo, mas efetivamente trata da estrutura da administração pública municipal, criando fundo e órgão colegiado, definindo vinculações orgânicas, estabelecendo atribuições e competências e interferindo na gestão orçamentária e financeira do Município.

14.

Este Tribunal de Justiça, em reiterados julgamentos, tem reconhecido a inconstitucionalidade de leis municipais de iniciativa parlamentar que disponham sobre atribuições ou obrigações de órgãos da administração pública, por violação à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo e ao princípio da separação dos poderes, a exemplo das ADI's n.ºs 1021507-22.2020.8.11.0000, 1023855-37.2025.8.11.0000 e 1021240-74.2025.8.11.0000.

15.

A declaração de inconstitucionalidade não implica desprezo à causa da proteção e bem-estar animal, preservando a possibilidade de que o Poder Executivo, no exercício de sua competência privativa, deflagre processo legislativo para instituir política pública adequada e compatível com as prioridades e a capacidade orçamentária do Município.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

16.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

Tese de julgamento
:
"1. É formalmente inconstitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que cria fundo público municipal, institui órgão colegiado na estrutura administrativa, define vinculações orgânicas, estabelece fontes de receita e destinação de recursos e impõe ao Poder Executivo prazo para regulamentação, por usurpar competência privativa do Chefe do Poder Executivo em matéria de organização administrativa, em violação ao princípio da separação dos poderes. 2. A criação de fundo público municipal e de órgão colegiado com atribuições deliberativas e fiscalizatórias constitui matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, porquanto implica a instituição de unidade orçamentária e financeira e de estrutura administrativa que se inserem na organização da administração pública municipal. 3. A definição de receitas de fundo público municipal e a vinculação de recursos provenientes de multas que já possuem destinação constitucional específica configuram ingerência indevida na gestão orçamentária e financeira do Município, matéria reservada à competência privativa do Chefe do Poder Executivo. 4. A imposição de prazo para que o Poder Executivo regulamente lei de iniciativa parlamentar que cria estruturas administrativas configura supressão da discricionariedade administrativa e ingerência indevida do Poder Legislativo na rotina administrativa do Poder Executivo, violando a autonomia e a independência que devem caracterizar a relação entre os Poderes."

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 2.º, 30, I, 61, § 1.º, II, alíneas "a", "c" e "e", 125, § 2.º e 225, § 1.º, VII; Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 124, IX, 190 e 195, parágrafo único, inciso III; Lei Federal n.º 9.868/1999, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE n.º 878.911/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral); TJMT, ADI's n.ºs 1021507-22.2020.8.11.0000, 1023855-37.2025.8.11.0000 e 1021240-74.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - Prefeito de Rondonópolis

REQUERIDO:

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Eminentes pares:

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Rondonópolis/MT em face da Câmara Municipal de Rondonópolis/MT, objetivando a declaração de
inconstitucionalidade formal
da
Lei Municipal n.º 14.390/2025
, que autoriza a criação do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (FUMBEA) e institui o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (COMBEA).

O autor sustenta que a norma impugnada, de iniciativa parlamentar, padece de
vício formal de iniciativa
, porquanto trata de matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Argumenta, ainda, que a lei cria fundo público municipal vinculado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, estabelece receitas e destinação de recursos, institui novo órgão público colegiado, vincula receitas de multas ambientais que já possuem destinação constitucional específica ao Fundo Municipal do Meio Ambiente e estabelece prazo para regulamentação pelo Poder Executivo, invadindo competência legislativa privativa do Prefeito.

Conforme exara, a Lei n.º 14.390/2025 possui conteúdo impositivo dirigido ao Poder Executivo, criando obrigações de implementar políticas públicas específicas sem qualquer margem de discricionariedade administrativa. Elenca

que o art. 1.º cria fundo público municipal, os arts. 2.º e 3.º estabelecem receita e destinação dos recursos arrecadados, o art. 4.º cria órgão público colegiado indicando requisitos para sua atuação e funcionamento, enquanto o art. 5.º estabelece prazo para regulamentação da lei.

Requereu o deferimento da suspensão cautelar da norma impugnada e, no mérito, almeja a procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 14.390/2025.

A inicial veio instruída com procuração, documentos pessoais do requerente, ata de posse, cópia da lei impugnada e portaria de nomeação do Procurador Geral do Município.

Considerando a relevância da matéria e sua importância para a ordem social e segurança jurídica, por meio do
decisum
de ID 335165862, foi determinada a adoção do rito abreviado previsto no art. 12 da Lei Federal n.º 9.868/1999, notificando a Câmara Municipal de Rondonópolis/MT para prestar informações não apenas sobre o pedido cautelar, mas desde logo sobre o mérito da ADI, no prazo de 10 (dez) dias.

A Câmara Municipal de Rondonópolis/MT, devidamente notificada via sistema PJe, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de informações, conforme certificado no ID 343929397 e ID 347064387.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 348578358, subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela
procedência
do pedido, uma vez que a lei impugnada interfere diretamente na gestão administrativa e orçamentária do Executivo, cria obrigações operacionais e financeiras.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Eminentes pares:

Preliminarmente, cumpre examinar os pressupostos de admissibilidade da presente ação direta de inconstitucionalidade. Conforme documentado nos autos, o autor, Prefeito do Município de Rondonópolis/MT, possui legitimidade ativa para propor a presente demanda, nos termos do art. 124, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que reproduz o modelo de controle concentrado de constitucionalidade previsto no art. 125, § 2.º, da Constituição Federal.

O objeto de controle, a Lei Municipal n.º 14.390/2025, publicada em 04 de setembro de 2025, é posterior à Constituição do Estado de Mato Grosso, promulgada em 05 de outubro de 1989, preenchendo o requisito temporal de pós-constitucionalidade exigido para o controle abstrato. A norma encontra-se vigente e produzindo efeitos no ordenamento jurídico municipal, o que afasta qualquer alegação de perda superveniente do objeto.

O parâmetro de controle invocado, arts. 190 e 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, constitui norma constitucional estadual apta a servir como paradigma no controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

A controvérsia central dos presentes autos reside em determinar se a Lei Municipal n.º 14.390/2025, de iniciativa parlamentar, usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo em matérias relacionadas à organização administrativa, criação de órgãos públicos e estruturação de fundos municipais, configurando vício formal insanável por ofensa ao princípio da separação dos poderes.

O sistema constitucional brasileiro, desde a Carta de 1988, consagra o princípio da separação dos poderes como cláusula pétrea e fundamento estruturante do Estado Democrático de Direito. Este princípio, previsto no art. 2.º da Constituição Federal e reproduzido no art. 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso, estabelece que são Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. A independência e harmonia entre os Poderes pressupõem o respeito recíproco às competências constitucionalmente atribuídas a cada um, vedando-se a usurpação de atribuições que comprometam o equilíbrio institucional.

No âmbito do processo legislativo, a Constituição Federal estabelece, em seu art. 61, § 1.º, II, alíneas "
a
", "
c
" e "
e
", hipóteses de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, reservando-lhe a competência para deflagrar o processo legislativo em matérias que digam respeito à organização e funcionamento da administração pública, criação de cargos, funções ou empregos públicos e regime jurídico de servidores. Essa sistemática, por força do princípio da simetria constitucional, aplica-se aos Estados-membros e Municípios, conforme expressamente previsto no art. 195, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A
ratio essendi
da reserva de iniciativa legislativa ao Chefe do Poder Executivo em matérias administrativas reside na necessidade de preservar a autonomia e a capacidade de autogoverno do Poder Executivo, impedindo que o Legislativo, sob o pretexto de legislar sobre interesse local ou políticas públicas, interfira na organização interna, na alocação de recursos humanos e materiais e na definição de prioridades administrativas que competem privativamente ao gestor público eleito para exercer a função executiva.

Conforme documentado nos autos, a Lei Municipal n.º 14.390/2025 institui o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (FUMBEA), vinculando-o à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com a finalidade de captar e aplicar recursos destinados ao financiamento, investimento, expansão, implantação e aprimoramento de ações voltadas à proteção, defesa e bem-estar dos animais no âmbito do Município.

O
art. 2.º
da norma impugnada estabelece as receitas do FUMBEA, incluindo multas aplicadas pelo Poder Público a infratores da legislação de proteção animal, multas decorrentes de infrações ambientais, recursos consignados no orçamento municipal, doações, recursos provenientes de convênios e rendimentos de aplicações financeiras.

Por sua vez, o
art. 3.º
define a destinação dos recursos, abrangendo programas e ações de controle populacional de animais, manutenção e aprimoramento de abrigos, ações educativas, apoio a entidades não governamentais, capacitação de profissionais e outras ações correlatas.

Já o
art. 4.º
da lei impugnada cria o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (COMBEA), órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador, vinculado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com a finalidade de acompanhar, avaliar e propor diretrizes para as políticas públicas de proteção animal, bem como fiscalizar a aplicação dos recursos do FUMBEA.

O
§ 1.º do art. 4.º
determina que a composição, competências e funcionamento do COMBEA serão definidos em regulamento específico, observada a paridade entre representantes do Poder Público e da sociedade civil organizada, enquanto o § 2.º atribui ao COMBEA a responsabilidade de aprovar o plano de aplicação dos recursos do FUMBEA e acompanhar sua execução.

Por fim, o
art. 5.º
estabelece prazo de 90 (noventa) dias para que o Poder Executivo regulamente a lei, estabelecendo normas complementares para seu fiel cumprimento.

A análise sistemática dos dispositivos da Lei Municipal n.º 14.390/2025 revela que a norma não se limita a estabelecer diretrizes gerais ou programáticas sobre proteção e bem-estar animal, matéria que, em tese, poderia ser objeto de iniciativa parlamentar no exercício da competência legislativa municipal sobre assuntos de interesse local, prevista no art. 30, I, da Constituição Federal.

Ao contrário, a norma impugnada adentra inequivocamente no núcleo da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, criando estruturas administrativas, definindo vinculações orgânicas, estabelecendo fontes de receita e destinação de recursos, instituindo órgão colegiado com atribuições deliberativas e fiscalizatórias e impondo ao Executivo o dever de regulamentar a matéria em prazo determinado.

A criação de fundo público municipal, por si só, constitui matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, porquanto implica a instituição de unidade orçamentária e financeira dotada de autonomia relativa, com receitas e despesas próprias, que se insere na estrutura da administração pública e demanda gestão administrativa específica.

A vinculação do FUMBEA à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, estabelecida no art. 1.º da lei impugnada, interfere diretamente na organização administrativa do Poder Executivo, atribuindo novas competências e responsabilidades a órgão da administração direta sem que o gestor público tenha participado da deflagração do processo legislativo.

A definição das receitas do FUMBEA, prevista no art. 2.º da norma impugnada, revela aspecto particularmente grave da usurpação de competência legislativa. Essa desvinculação de receitas, operada por lei de iniciativa parlamentar, configura ingerência indevida na gestão orçamentária e financeira do Município, matéria que se insere no âmbito da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para propor leis orçamentárias e definir prioridades na alocação de recursos públicos.

A criação do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (COMBEA), prevista no art. 4.º da lei impugnada, representa a mais evidente usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo. A norma não apenas cria novo órgão colegiado na estrutura administrativa municipal, mas também define sua natureza jurídica (consultivo, deliberativo e fiscalizador), sua vinculação orgânica (Secretaria Municipal do Meio Ambiente) e suas atribuições (acompanhar, avaliar e propor diretrizes para políticas públicas de proteção animal e fiscalizar a aplicação dos recursos do FUMBEA).

Ao estabelecer que o COMBEA será responsável por aprovar o plano de aplicação dos recursos do FUMBEA e acompanhar sua execução, a lei impugnada retira do gestor público a discricionariedade administrativa para definir prioridades e alocar recursos, submetendo decisões administrativas à aprovação de órgão colegiado cuja composição e funcionamento sequer foram definidos pelo Poder Executivo.

O art. 5.º da lei impugnada, ao estabelecer prazo de 90 (noventa) dias para que o Poder Executivo regulamente a lei, estabelecendo normas complementares para seu fiel cumprimento, evidencia a natureza impositiva da norma e a supressão da discricionariedade administrativa.

A lei não autoriza ou faculta ao Poder Executivo a criação do fundo e do conselho, mas determina sua instituição, limitando a atuação do gestor público à mera regulamentação de aspectos complementares em prazo exíguo. Esta imposição de prazo para regulamentação configura ingerência indevida do Poder Legislativo na rotina administrativa do Poder Executivo, violando a autonomia e a independência que devem caracterizar a relação entre os Poderes.

Sobreleva abordar que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE n.º 878.911/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), no sentido de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos, não condiz com a hipótese dos autos.

Isso porque a Lei Municipal n.º 14.390/2025 não se limita a criar despesa ou estabelecer política pública em sentido amplo, mas efetivamente trata da estrutura da administração pública municipal, criando fundo e órgão colegiado, definindo vinculações orgânicas, estabelecendo atribuições e competências e interferindo na gestão orçamentária e financeira do Município.

Este eg. Tribunal de Justiça, em reiterados julgamentos, tem reconhecido a inconstitucionalidade de leis municipais de iniciativa parlamentar que disponham sobre atribuições ou obrigações de órgãos da administração pública, por violação à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo e ao princípio da separação dos poderes, a exemplo das ADI’s n.ºs 1021507-22.2020.8.11.0000, 1023855-37.2025.8.11.0000 e 1021240-74.2025.8.11.0000.

Desse modo, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a Lei Municipal n.º 14.390/2025 viola frontalmente os arts. 190 e 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, porquanto usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo em matérias relacionadas à criação, estrutura e atribuição de órgãos da Administração Pública municipal.

Imperioso ainda ressalvar que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 14.390/2025 não implica desprezo à causa da proteção e bem-estar animal, matéria de inegável relevância social e ambiental. A tutela dos animais constitui dever constitucional do Poder Público e da coletividade, conforme expressamente previsto no art. 225, § 1.º, VII, da Constituição Federal, que veda práticas que submetam os animais a crueldade.

A declaração de inconstitucionalidade que ora se proclama fundamenta-se exclusivamente no vício formal de iniciativa, preservando a possibilidade de que o Poder Executivo, no exercício de sua competência privativa, deflagre processo legislativo para instituir política pública de proteção e bem-estar animal, criando as estruturas administrativas e os mecanismos de financiamento que entender adequados e compatíveis com as prioridades e a capacidade orçamentária e financeira do Município.

A preservação do princípio da separação dos poderes e do respeito às competências constitucionalmente atribuídas a cada Poder constitui pressuposto fundamental do Estado Democrático de Direito e da harmonia institucional. A usurpação de competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, ainda que motivada por propósitos louváveis, compromete o equilíbrio entre os Poderes e viola a ordem constitucional, devendo ser coibida pelo controle concentrado de constitucionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n.º 14.390, de 1.º de setembro de 2025, do Município de Rondonópolis/MT, por violação aos arts. 190 e 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, em razão de vício de iniciativa legislativa.

Determino a comunicação do presente julgado à Câmara Municipal de Rondonópolis/MT e ao Prefeito do Município de Rondonópolis/MT, para conhecimento e providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026